Tribunal: STF
Processo: RE 64674
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-04
Data de publicação: 1972-12-04

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DO ART. 1 DO DL. 4,
DE 7/2/1966, AOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO REGIDOS PELO D. 24.150, DE
20/4/1934, REVOGADO POR AQUELE DISPOSITIVO O ART. 31 DESTA LEI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.